Tribunal: TJDFT
Processo: 0711806-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. ÁLCOOL. LEI 10.216/2001. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. INCOLUMIDADE FÍSICA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cabe ao Estado, por intermédio de suas políticas públicas de saúde destinar tratamento adequado para as pessoas portadoras de transtornos mentais, nos termos da legislação, especificamente a Lei 10.216/2001.

2. Demonstrada a necessidade do réu ser submetido à desintoxicação em ambiente especializado, em razão do alto risco de ocorrência de crises causadas pela abstinência do uso do álcool, bem como resguardar a incolumidade física dele próprio e de todos aqueles com quem convive é legítima a internação compulsória do paciente.

3. Apelação conhecida e não provida.